Tribunal: TCU
Processo: 025.072/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico visando à contratação de solução de software de mascaramento e de entrega de cópias atualizadas de dados, bem como de serviços especializados, na forma de serviços continuados, sob demanda, executados sem dedicação exclusiva de mão de obra. Análise de resposta a oitiva prévia e a oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela então Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), atual Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), sobre possíveis irregularidades ocorridas no planejamento do Pregão Eletrônico 11/2022, promovido pelo então Ministério da Cidadania, visando à contratação de solução de software de mascaramento e de entrega de cópias atualizadas de dados, bem como de serviços especializados, na forma de serviços continuados, sob demanda, executados sem dedicação exclusiva de mão de obra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, tendo em vista a revogação do Pregão Eletrônico 11/2022 pelo então Ministério da Cidadania; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de que a condução do Pregão Eletrônico 11/2022 contrariou os dispositivos previstos na IN/SGD 1/2019 durante a fase do planejamento da contratação, especialmente aqueles previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 11 daquele diploma, bem como feriram o atendimento de outros requisitos preconizados na Lei 8.666/1993, como aqueles previstos nos arts. 3o e 15, § 7o, inciso II, devendo evitar aquisições em que não se comprove a necessidade, a utilidade e o retorno para o órgão e/ou a sociedade, que contenham critérios de julgamento pouco transparentes e objetivos ou, ainda, que possam causar injustificado dano ao erário; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à representante, à empresa Blue Soluções Inteligentes Ltda. e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.